Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro a realização das pesquisas requeridas na petição Id. 36599530. Assim, delego ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a pesquisa de endereços dos ex-sócios da Empresa SALC Investimentos e Administração Ltda, Lucas Tsutomu Faustino Okada, Camila Daya Faustino Okada e Amanda Satie Faustino Okada, via INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, pois esta egrégia Turma Cível não tem acesso aos mencionados sistemas. Realizada a pesquisa, retornem-se os autos eletrônicos para posteriores providências. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora